Tribunal: CARF
Processo: 11060.723687/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.723687/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.098 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
PLANALTO TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2011
DECADÊNCIA. APURAÇÃO ANUAL. No regime de lucro real anual, a base
de cálculo do IRPJ somente é determinada em 31 de dezembro de cada ano.
Não havendo fatos geradores para cada período mensal, inviável se torna a
contagem de prazos decadenciais a partir do final de cada mês anterior ao
encerramento do exercício.
IRPJ - DESPESAS FINANCEIRAS INCORRIDAS (DESPESAS DE JUROS)
- EMPRÉSTIMOS REPASSADOS. EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. DESNECESSIDADE. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas financeiras (juros) relativas a empréstimos junto a instituições
financeiras repassados para outra pessoa jurídica do mesmo grupo econômico,
vinculada ou não, sem incidência de encargos financeiros, não se afiguram
como despesas necessárias à atividade da empresa, porquanto não utilizados na
manutenção da sua fonte produtora de rendimentos.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se ao lançamento
decorrente, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão
diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.723687/2012-17
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Trata o presente processo de Recurso Voluntário ao Acórdão de no 10-65.654,
proferido pela Quinta Turma da DRJ/POA, em 19/06/2019, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Contribuinte.
A seguir, transcrevo os termos e fundamentos da decisão recorrida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2011
DECADÊNCIA. APURAÇÃO ANUAL. No regime de lucro real anual, a base
de cálculo do IRPJ somente é determinada em 31 de dezembro de cada ano.
Não havendo fatos geradores para cada período mensal, inviável se torna a
contagem de prazos decadenciais a partir do final de cada mês anterior ao
encerramento do exercício.
IRPJ - DESPESAS FINANCEIRAS INCORRIDAS (DESPESAS DE JUROS) -
EMPRÉSTIMOS
REPASSADOS.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO. DESNECESSIDADE. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas financeiras (juros) relativas a empréstimos junto a instituições
financeiras repassados para outra pessoa jurídica do mesmo grupo econômico,
vinculada ou não, sem incidência de encargos financeiros, não se afiguram
como despesas necessárias à atividade da empresa, porquanto não utilizados
na manutenção da sua fonte produtora de rendimentos.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se ao lançamento
decorrente, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão
diversa.
Relatório
A empresa PLANALTO TRANSPORTES LTDA, CNPJ 95.592.077/0001-04 teve
lavrado contra si Auto de Infração(AI) para a exigência de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido(fls. 639
a 671), do período de janeiro de 2007 a dezembro de 2011. Sobre os valores
lançados incidiu multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e demais
encargos de juros moratórios.
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

O total do crédito tributário apurado foi de R$ 3.100.603,06, sendo R$
2.279.855,20 a título de IRPJ e R$ 820.747,86, de CSLL, contendo nestes
valores juros(calculados até 10/2012) e multas correspondentes.
O Relatório de Procedimento Fiscal está às fls. 551 a 562.
A ciência dos autos de infração ocorreu em 15 de outubro de 2012(fls. 671).
RAZÕES DE AUTUAÇÃO
Consta do Relatório do Procedimento Fiscal, em síntese, o seguinte.
Procedimentos realizados
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização no
10.1.03.00-2012-00077-0 foi iniciado procedimento fiscal na empresa Planalto
Transportes, CNPJ no 95.592.077/0001-44, relativamente a Imposto sobre
Operações Financeiras(IOF) e ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica(IRPJ) do
Ano-calendário 2008. Posteriormente a ação fiscal foi ampliada para abarcar
o período de 1o de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007 e de 1o janeiro de
2009 a 31 de dezembro de 2011.
Inicialmente a ação fiscal consistia na análise da correção dos depósitos
judiciais de IOF realizados no curso do Mandado de Segurança( no 5006628-
19.2011.404.7102) impetrado em 30/09/2011 pelo sujeito passivo, no qual o
contribuinte postulou a suspensão da exigibilidade do imposto incidente sobre
mútuos financeiros vencidos e vincendos realizados com pessoas jurídicas do
mesmo grupo empresarial que integrava.
Conforme o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), a sociedade foi
aberta em 26/08/1966; sua atividade econômica é 4929-9-02 transporte
rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal,
interestadual e internacional; a natureza jurídica é 206-2 sociedade empresária
limitada; e o regime de tributação adotado no período fiscalizado foi o Lucro
Real (fls. 3 a 7).
De acordo com a Alteração e Consolidação do Contrato Social de 10/08/2006
(fls. 337 a 362), Planalto Transportes Ltda é uma sociedade empresária
limitada com sede à Rodovia BR158, Km 323, sala 05, Santa Maria/RS. O
objeto social contempla, entre outros, o transporte coletivo de passageiros e o
transporte e agenciamento de cargas. No início do período fiscalizado a JMT
— Administração e Participações Ltda, CNPJ 89.938.773/0001-27, controlava
a sociedade com 96,8723% do capital social. Posteriormente, em 2010 e 2011
foram promovidas alterações no capital social e na composição do quadro
societário que reduziram a participação da controladora JMT a 50,1657% do
capital social. Dos novos sócios cabe destacar Planalto Encomendas Ltda,
detentora de 48,6780% do capital social.
No presente processo a fiscalização selecionou apenas os fatos decorrentes da
apuração do IRPJ e da CSLL devida.
Após a análise dos arquivos digitais dos lançamentos contábeis, o contribuinte
foi intimado a esclarecer uma série de situações de sua contabilidade
culminando com o Termo de Intimação no 03 (fls. 492 a 495), onde a
fiscalização expõe ao sujeito passivo que, embora esteja em discussão no
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

processo judicial n° 5006628-19.2011.404.7102 a questão da incidência ou não
do IOF sobre operações de mútuo realizadas com empresas ligadas, é
inquestionável que foram transferidos recursos a pessoas jurídicas ligadas,
conforme atestam os saldos devedores das contas ativas 1092 - JMT ADM. E
PARTICIPAÇÃO LTDA, 10092 - JMT ADM E PARTICIPAÇÃO LTDA
07/2010, 1093 - TRANSP. COLEI. TURIJUI LTDA P.1927, 1094 - NHT
LINHAS AÉREAS LTDA P.937 — 1937, 1095 - PLTO OPER. TURISMO POA.
P.939 — 1938, 1096 - VEISA VEÍCULOS LTDA SM P. 923 e 1097 - VEISA
VEÍCULOS LTDA VPEP. 920.
Ressaltou que de acordo com informação do sujeito passivo no processo
judicial, não foram cobrados juros dos mútuos concedidos às empresas ligadas.
E que, de fato, as contas supra não contêm lançamentos de apropriação de
juros.
Frisou que a contabilidade contém contas representativas de despesas
financeiras relativamente a financiamentos para capital de giro: em 2007 a
conta 6257 -JUROS PAGOS CAP. GIRO e nos anos de 2008 a 2011 a conta
500600 - JUROS CAPITAL DE GIRO(DF), as quais entre 2007 e 2011
registraram débitos no montante de R$ 4.026.138,91.
Destacou ainda que ao analisar os lançamentos nessas contas verificou-se que
têm como contrapartida as contas do passivo circulante 2750 - EMPRÉSTIMO
ITAU, 2755 - EMPRÉSTIMO BANR1SUL e 2762 - EMPRÉSTIMO HSBC e do
passivo não circulante 2751 - EMPRÉSTIMO ITAU, 2758 - EMPRÉSTIMO
BANRISUL e 2763 - EMPRÉSTIMO HSBC.
Além disso, referiu que ao analisar a conta 500566 - VARIAÇÕES DE OBRIG.
PASSIVAS(DF), a qual registra preponderantemente despesas com juros
referentes a operações de Finame e decorrentes de parcelamento de débitos
tributários, foram encontrados três lançamentos de expressivo valor que, em
tese, registram despesas financeiras decorrentes de empréstimos para capital
de giro.
Por fim, finalizou o raciocínio concluindo que o sujeito passivo contraiu
empréstimos onerosos enquanto que concedeu empréstimos graciosos às
empresas ligadas. Ou seja, pagou juros em empréstimos passivos, cujos
recursos foram total ou parcialmente repassados às empresas ligadas, sem
repassar os juros mediante o reconhecimento de receitas financeiras referentes
aos empréstimos ativos. Logo, diminuiu o resultado com despesas financeiras
referentes a juros, as quais, em tese, não atendem aos critérios prescritos pelo
art. 299 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99).
Empréstimos com pessoas ligadas
Segundo a fiscalização, ao longo da petição inicial do sujeito passivo referente
ao processo judicial n° 5006628-19.2011.404.7102, este reconhece diversas
vezes que realiza operações de mútuo com outras pessoas jurídicas integrantes
do mesmo grupo econômico, embora argumente que as operações de mútuo
realizadas entre empresas do mesmo grupo econômico não caracterizam
operações de crédito nos termos previstos na legislação atinente ao IOF (fls.
265 a 293). Assim, alegou que se tratam de simples transferências de recursos
entre empresas sob controle comum, onde as sobras de caixa de uma são
aplicadas em outras que eventualmente deles necessitam.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

Durante a ação fiscal o contribuinte argüiu que não teriam sido realizadas
operações de mútuo entre pessoas jurídicas sob controle comum, mas somente
o registro contábil das transferências de recursos entre elas conforme as sobras
ou necessidades de caixa de cada uma, visto que o grupo de empresas adota o
regime de "caixa único" e que nesse contexto não foram cobrados juros (fls.
329, 330,484, 485 e 496).
As empresas ligadas em questão são JMT — Administração e Participações
Ltda, CNPJ 89.938.773/0001/27 (holding do grupo e controladora do sujeito
passivo), NHT Linhas Aéreas Ltda, CNPJ 07.611.146/0001/12, Planalto
Encomendas Ltda, CNPJ 90.735.549/0001-17 (atual razão social de
Transportes Coletivos Turijui Ltda), Planalto Operadora de Turismo Ltda,
CNPJ 07.730.231/0001/08, e Veisa Veículos Ltda, CNPJ 87.488.847/0001-45,
conforme consulta ao CNPJ das mesmas (fls. 294 a 317).
Assim, o sujeito passivo manteve ao longo do período fiscalizado créditos
perante empresas ligadas decorrentes de mútuos financeiros, registradas na
sua contabilidade nas contas analíticas 1092 - JMT ADM.E PARTICIPAÇÃO
LTDA P.1901, 10092 - JMT ADM E PARTICIPAÇÃO LTDA 07/2010, 1093 -
TRANSP. COLET. TURIJUI LTDA P.1927, 1094 - NHT LINHAS AÉREAS
LTDA P.937 — 1937, 1095 - PLTO OPER. TURISMO POA P.939 — 1938,
1096 - VEISA VEÍCULOS LTDA SM P. 923 e 1097 - VEISA VEÍCULOS LTDA
VPE P. 920, de acordo com os balancetes gerados com base nos arquivos
digitais dos lançamentos contábeis (fls. 542 a 550).
Constatou-se na ação fiscal que não houve no Razão lançamentos a débito
referentes à cobrança de juros sobre os valores mutuados às empresas ligadas.
Conclui por fim a fiscalização quanto aos empréstimos:
a) Planalto Transportes Ltda mantém contas corrente com a controladora e as
outras empresas ligadas, as quais, por meio de lançamentos a débito e a
crédito, registram o trânsito de recursos entre aquela e estas.
b) As contas 1092, 10092, 1093, 1094, 1095, 1096 e 1097 registram por meio
de lançamentos a débito empréstimos de recursos do sujeito passivo Planalto
Transportes Ltda à controladora e as outras empresas ligadas, e por meio de
lançamentos a crédito o pagamento desses empréstimos.
c) Os saldos devedores das contas 1092, 10092, 1093, 1094, 1095, 1096 e 1097
registram o montante dos recursos emprestados ou postos à disposição em
determinado momento pelo sujeito passivo Planalto Transportes Ltda à
controladora e às outras empresas ligadas.
d) Não são cobrados juros nessas operações.
Empréstimos para Capital de Giro
As despesas de juros levadas ao resultado, de acordo com os documentos
apresentados pelo sujeito passivo em resposta ao Termo de Intimação no 03,
abarcavam quatro operações de crédito.
De acordo com o contrato n° 0160/04022-59 o primeiro empréstimo foi tomado
junto ao Banco HSBC em 11/07/2005; o valor financiado foi de R$
3.000.000,00; a finalidade da operação é Capital de Giro CDI Dias Corridos
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

Price; o pagamento foi parcelado em 36 meses com vencimento entre
11/08/2005 e 11/07/2008 (fls. 501 a 507).
Conforme o contrato n° 0160-04752-48 o segundo empréstimo também foi
tomado junto ao Banco HSBC porém em 17/10/2006; o valor financiado
igualmente foi de R$ 3.000.000,00; a finalidade da operação é Capital de Giro
Price CDI Duplicatas; o pagamento foi parcelado em 36 meses com vencimento
entre 24/04/2007 e 24/03/2010 (fls. 508 a 517).
Consoante o contrato n° 2006035330104061000001 o terceiro empréstimo foi
tomado junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) em
01/11/2006; o valor financiado foi de R$ 5.000.000,00; a finalidade da
operação é Capital de Giro; o pagamento foi parcelado em 48 meses com
vencimento entre 01/06/2007 e 01/05/2011 (fls. 518 a 522).
O quarto empréstimo foi tomado junto ao Banco Itaú, e segundo os documentos
encaminhados, a operação foi realizada em 22/12/2009; o valor financiado foi
de R$ 7.000.000,00 depositados na agência 0330, conta n° 16752; a data de
vencimento é 15/01/2013; há carência de 12 meses com amortização em 24
meses e vencimento da 1a prestação em 15/02/2011; trata-se de financiamento
para capital de giro; o valor foi liberado em 25/02/2010 e repassado em
02/03/2010 (fls. 523 a 533).
Infração Apurada
A infração apurada pela fiscalização se baseou nos artigos 277 e 278 do
Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99) definem o lucro operacional e lucro bruto:
Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades,
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei
n°1.598, de 1977, art. 11).
Parágrafo único. A escrituração do contribuinte, cujas atividades
compreendam a venda de bens ou serviços, deve discriminar o lucro bruto, as
despesas operacionais e os demais resultados operacionais (Decreto-Lei n°1.59
8, de 1977, art. 11, § 1°).
Art. 278. Será classificado como lucro bruto o resultado da atividade de venda
de bens ou serviços que constitua objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei
n°1.598, de 1977, art. 11, §2°).
Parágrafo único. O lucro bruto corresponde à diferença entre a receita líquida
das vendas e serviços (art. 280) e o custo dos bens e serviços vendidos -
Subseção III (Lei n° 6.404, de 1976, art. 187, inciso II).
Por outro lado, o artigo 299 do RIR/99, estabelece as condições de
dedutibilidade das despesas operacionais:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei
n°4.506, de 1964, art. 47).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n°4.506, de
1964, art. 47, §1 `).
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n°4.506, de 1964, art. 47,
§ 2').
§ 3° O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.(grifou-se)
Diante da pertinência transcreve-se o núcleo da fundamentação da ação fiscal:
“Na hipótese de juros pagos sobre empréstimos que são repassados total ou
parcialmente para terceiros, no caso para empresas ligadas, deve-se repassar a
título de receitas o valor proporcional dos juros apropriados como despesas
financeiras.
Não se podem admitir como necessários à atividade do sujeito passivo os juros
de empréstimos que foram repassados a terceiros, uma vez que esta despesa é
necessária a quem utiliza-se efetivamente dos empréstimos e não a quem serviu
de veículo para viabilizar o mesmo.
Portanto, a despesa é necessária justamente na medida em que, em função da
atividade e da manutenção da respectiva fonte produtora, dela a empresa não
pode dispensar. No presente caso, as despesas financeiras contabilizadas no
sujeito passivo decorrentes de financiamentos tomados junto a instituições
financeiras para capital de giro devem ser consideradas desnecessárias em
face da existência de elevadas disponibilidades de recursos do sujeito passivo
que foram destinadas a empresas ligadas. Caso tais disponibilidades não
estivessem em posse das empresas ligadas poderiam ter sido utilizadas pelo
sujeito passivo, sem necessidade de assumir os custos e despesas com
financiamentos. Ou, no mínimo, espera-se que os recursos disponibilizados
gerem receitas equivalentes às despesas incorridas com financiamentos.
Assim sendo, os juros proporcionais aos empréstimos repassados devem ser
reconhecidos como despesas operacionais pela totalidade e como receitas
operacionais pela proporção do empréstimo repassado a terceiros.
Logo, nos casos em que o sujeito passivo contraente do empréstimo, não
reconhece como receitas operacionais o valor dos juros sobre empréstimos
repassados a terceiros, entre outros as empresas ligadas, os mesmos deverão
ser glosados como despesas não necessárias à atividade da empresa e exigidos
os tributos devidos (IRPJ e CSLL).
Não fosse assim, estaria se admitindo a transferência de despesas entre
empresas integrantes de um mesmo grupo empresarial, por meio da qual se
reduz a base de cálculo do IRPJ e da CSLL da empresa lucrativa (no caso o
sujeito passivo) com despesas de empresas ligadas que apuram prejuízos ou
que estão no regime do Lucro Presumido ou ainda do Simples, conforme
demonstrado no Anexo 06.
Diante disso, é inquestionável que o grupo empresarial que o sujeito passivo
integra obteve redução indevida do IRPJ e da CSLL mediante a prática de
concentrar no sujeito passivo o custo de financiamentos onerosos repassados
graciosamente a outras empresas do grupo, visto que Planalto Transportes
Ltda apurou lucro fiscal em todos os anos do período fiscalizado.”
A seguir o anexo 6 acima referido.
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

Apuração das Despesas Glosadas
Para a apuração das despesas financeiras a serem glosadas foi necessário
comparar as contas representativas de empréstimos ativos(valores repassados
as empresas ligadas) e partir delas gerar a consolidação diária dos
lançamentos
Da mesma forma a fiscalização gerou a consolidação diária de empréstimos
passivos a partir das contas representativas destes empréstimos.
Partindo das consolidações diárias obteve o somatório anual que dividindo-se
pelo número de dias do ano resulta no saldo médio anual dos empréstimos
ativos e passivos. Todo este cálculo encontra-se constituindo o anexo no 7 do
auto de infração(fls 584 a 632).
A seguir a fiscalização apurou a relação entre ambos descritos na tabela
abaixo:

Concluindo a seguir.
“Portanto, como a relação entre o saldo médio dos empréstimos ativos e o
saldo médio dos empréstimos passivos é superior a 100% em todos os anos do
período fiscalizado, conclui-se que 100% dos recursos obtidos nas operações
de empréstimos passivos para capital de giro foram repassados às empresas
ligadas sem cobrança de juros.
Diante disso, cabe apurar o montante das despesas financeiras com os
financiamentos para capital de giro. E como supra relatado, em 2007 a conta
6257 - JUROS PAGOS CAP. GIRO registra as despesas financeiras
decorrentes dessas operações e nos anos de 2008 a 2011 a conta 500600 -
JUROS CAPITAL DE GIRO(DF) cumpre tal função.
Consequentemente, a partir dos arquivos digitais dos lançamentos contábeis
gerou-se o Razão das contas representativas de despesas financeiras 6257 -
JUROS PAGOS CAP. GIRO e 500600 - JUROS CAPITAL DE GIRO(DF),
contendo relação dos lançamentos realizados nessas contas entre 2007 e 2011
(Anexo 08). Após, realizou-se pesquisa nos históricos dos lançamentos e
extraiu-se àqueles referentes à transferência para o resultado do exercício das
despesas financeiras ao término de cada ano, relacionados no final do anexo.
No entanto, foi localizado ainda um lançamento de despesas financeiras em
contrapartida a conta passiva 2755 - EMPRÉSTIMO BANRISUL na conta de
resultado 500566 - VARIAÇÕES DE OBRIG. PASSIVAS(DF) em 01/12/2010
no valor de R$ 461.309,41, o qual foi levado ao resultado desse ano, conforme
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

demonstrado no Anexo 09. Assim, essa despesa financeira, por também ser
decorrente de financiamento para capital de giro, deve ser igualmente glosada.
Assim, foram apurados os seguintes montantes anuais de despesas financeiras
não necessárias à atividade do sujeito passivo, as quais devem ser glosadas:

O anexo no 08 encontra-se às folhas 633 a 637 , e o anexo no 09, às folhas 638.
As exigências de IRPJ e CSLL tratadas no presente processo a partir das glosas
executadas e das exações recalculadas ficaram assim resumidas:
[...]
RAZÕES DE DEFESA
Decadência
Após destacar que a impugnação se apresenta tempestiva tendo em vista ter
sido cientificada em 15/10/2012, a empresa faz um breve relato da ação fiscal
para então, em preliminar, levantar a tese de decadência parcial do
lançamento.
Assevera a impugnante que a RFB inclui parcelas de juros a partir de janeiro
de 2007. Entretanto a notificação de lançamento somente ocorreu 15 de
outubro de 2012, o que no seu entender implica dizer que, retrocedendo-se em
cinco anos data da notificação, as operações anteriores a 15 de outubro de
2007 estão acobertadas pelo instituto da decadência.
No seu sentir esta é a melhor interpretação do § 4o do art. 1501 do CTN,
combinado com o art. 1142 do mesmo diploma legal. Desta forma o termo
inicial da decadência é estabelecido em razão da ocorrência do fato gerador
tributário, que se dá mês a mês, respeitando, no caso, o limite do prazo
quinquenal anterior a 15 de outubro de 2012.
Em apoio as suas razões colaciona trechos de julgados do Conselho de
Contribuintes(Acórdão n o 107-07.983, 1o CC, 7a Câmara, entre outros) e do
CARF (Recurso no 157.186. Ac. no 1103-00.294/1a Câmara/3a Turma).
Mérito
A empresa inicia seu recurso apontando a causa para o qual tomou os
empréstimos : visavam reforçar seu capital de giro para dele se utilizar no
pagamento à vista do REFIS.
Salienta que a RFB entende, a partir do explicitado na autuação, que a remessa
de recursos para empresas relacionadas entre si devem estar cobertas por um
contrato de juros, nas mesmas condições dos contratos firmados pelas
entidades financeiras.
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

Como decorrência de um único comando administrativo, assevera que não há
em realidade condições para estabelecerem obrigações contratuais entre
empresas sob mesma direção, uma vez que inexiste autonomia de vontades.
Nesta toada afirma que a RFB desconsiderou que a empresa possui um "caixa
flutuante" e que "sempre transferiu a empresas relacionadas valores ativos
pertencentes a seu caixa único, sem qualquer problema fiscal, o que deveria
persistir".
A impugnante aduz ainda que o propósito inicial de pagamento à vista do
REFIS foi postergado, pois a RFB demorou a consolidar os valores devidos
incluídos naquele parcelamento por mais de dois anos. Nesta situação, a
empresa para não deixar os recursos "parados", os repassou as empresas
relacionadas.
Em relação a este fato compreende que a RFB descumpre a determinação legal
de efetuar a consolidação do REFIS e pune o contribuinte porque destinou os
recursos financeiros para empresas do mesmo grupo econômico. Assim se
manifesta o contribuinte sobre este tema:
“Nestas condições, por via da cobrança de uma parcela correspondente aos
juros bancários, a RFB busca recuperar tal parcela que estariam dispensados
legalmente de pagamento caso tivesse apresentado os seus cálculos
consolidados para quitação à vista no período indicado pela legislação.
Nestas condições, se mostra então um cenário em que a própria RFB, em face
da sua desídia de cumprir a lei — tendente a se beneficiar da sua própria
torpeza - busca reaver, por via de tributação, de parcelas que deveria ter
imediatamente dispensado apresentado os cálculos consolidados. Nestas
condições a RFB teve duplo resultado: de um lado recebeu os juros
correspondentes ao valor consolidado entre no período em que demorou para
apresentar os cálculos e agora busca receber imposto sobre uma nova
tributação dos valores que se destinavam ao pagamento consolidado
tardiamente por culpa exclusivamente sua.”
Ainda para sustentar a tese de inexistência da relação contratual entre as
empresas de mesmo grupo econômico menciona o entendimento da RFB na
questão do ágio( Item 22 do CPC18) existente quando do aporte de capital na
integralização de participação societária. Neste caso defende a RFB a
impossibilidade de validade de contratos de subscrição de ações integralizadas
com outras ações de uma mesma empresa do grupo. Afirma a impugnante, que
para tanto a RFB defende a inexistência de vontade negocial, e desconsidera,
para efeitos tributários estes contratos. Assim também deveria fazer no presente
caso. Não havendo contrato de empréstimo, não poderia, da mesma forma, o
ente tributante dar cunho jurídico às transferências de dinheiro entre empresas
que simplesmente alocam os recursos financeiros nas empresas relacionadas
onde há falta de caixa.
Postula, a teor do entendimento acima, que o custo decorrente de tais
empréstimos seriam sempre da empresa que se relaciona com terceiros(bancos
fornecedores dos recursos), assim os juros pagos são da empresa que se
relaciona com este terceiro, impedindo qualquer alteração no resultado
contábil decorrente das operações com as empresas relacionadas.
Arrematando o entendimento com a manifestação abaixo transcrita:
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

“Em outros termos, as operações — de transferência de dinheiros -
simplesmente não existem no mundo jurídico contábil e como tais não podem
ser reconhecidas como operações que geram eficácia técnica geradora de
aumento ou diminuição de renda, não se constituído o pressuposto necessário
par a incidência do IR e da CSLL.
Não há como ter duas condutas nestes casos: ou se reconhece que todas as
transações com ativos entre empresas de um mesmo grupo não constituem
operações jurídicas porque lhes falta conteúdo volitivo necessário aos
contratos - que exige duas partes com interesses opostos - ou então se
reconhece eficácia técnica a todas estas operações. A regra contábil, neste
ponto é clara em face de sua literalidade.”
A seguir transcreve em sua impugnação manifestação exposta no julgamento
do Resp. no 1.222.550/RS, quando de sua sustentação oral em matéria
semelhante, envolvendo repasses de recursos entre empresas relacionadas. Se
discutia no processo a incidência de IOF nos contratos de mútuos entre
empresas.
Conclui afinal a impugnante, após a extensa transcrição:
“Assim, o que define a incidência do IOF é o contrato típico que tem como
objeto uma operação financeira de empréstimo de dinheiro a juro com todos os
seus elementos de qualificação, notadamente partes absolutamente distintas e
não vinculadas por um comando único.
Desta forma, é importante salientar que nem toda a entrega de um valor de
uma pessoa jurídica para outra é empréstimo. Elucidando, operações sem
conteúdo jurídico — sequer cobram juros — sendo mera transferência de
recurso entre estabelecimentos, sendo que a eventual despesa será sempre
necessária uma vez que cabe a administração central analisar tal requisito, o
que, por si só torna a eventual glosa indevida.
....
Logo, não havendo a possibilidade de cobrança de juros fica inviabilizado o
repasse de qualquer parcela remuneratória destas disponibilizações(sic) de
recursos financeiros, o que, por sua vez implica na impossibilidade de
transferências de parcelas de patrimônio. Logo juridicamente não há
transferência de patrimônio da autuada para as demais empresas do grupo, o
que afasta a presente exigência fiscal.
Neste sentido, sendo a renda o lucro liquido constituídos por decorrência de
aumentos de parcelas patrimoniais mostra-se que no caso destes eventos,
legalmente, não se gera qualquer alteração patrimonial; logo não pode haver
nem lucro a ser tributado pelo IR nem lucro líquido a ser submetido à
tributação do CSLL.
Por isso, a glosa realizada, sob a perspectiva do CTN, apontada no auto de
infração como o núcleo fundamental do lançamento passa a ser indevida.”
(grifos do original)
Assim pela ausência de caracterização não se pode reconhecer ao caso sequer
a existência de um contrato, quanto menos um empréstimo. Em face disto,
sustenta a impugnante, "os acréscimos de renda decorrentes da glosa de juros
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

pagos para obter recursos que se agregaram ao capital de giro da autuada se
caracterizam como necessárias" .
Ainda fazendo relação com a legislação do IOF afirma a impugnante:
“A aplicação da lei então pressupõe que se faça uma operação ideal em que,
previamente, se trace um desenho universal do que concretamente é operação
de crédito. Sem que exista previamente o que se denomina de significado
primário do fato jurídico, concreto, previsto na Constituição, referendado pelo
CTN e pela lei não há como pensar-se em exigir o tributo.
A lei manda dar tratamento igual ao que ocorre quando se faz uma operação
financeira com uma entidade financeira. Somente nestes casos pode-se
cogitar quanto a obrigatória incidência de juros, o que não é o presente caso.
Então não se nega que o juro pode ser cobrado quando uma pessoa jurídica,
que não seja entidade financeira, empreste dinheiro a outra pessoa, estranha a
seu controle jurídico, desde que tais negócios ocorram com riscos e demais
elementos materiais envolvidos em uma situação padrão, ou seja, equiparada à
operação de crédito.” (grifos do original)
Por fim a impugnante, a luz do que foi exposto, requer seja desconstituído o
crédito tributário lançado sobre as operações realizadas pela impugnante, uma
vez que o "fisco desconsiderou os elementos diferentes entre o padrão da norma
que admite a possibilidade de cobrar juros com os elementos que se constata no
caso sobmetido (sic) à decisão, sob pena de afronta as regras que delimitam a
incidência do imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido".
É o relatório.
Voto
Tendo sido a impugnação apresentada com a observância do prazo estipulado
no art. 15 do Decreto no 70.235/72(fls. 682, 657 e 671), e atendidos os demais
requisitos legais, dela se toma conhecimento.
Preliminar - Decadência
Preliminarmente o contribuinte alega decadência do IRPJ em relação ao
período de 1o de janeiro a 14 de outubro de 2007. Isto porque a ciência do auto
de infração se deu em 15 de outubro de 2012, e porque o termo inicial da
decadência é estabelecido em razão da ocorrência do fato gerador tributário,
que no seu sentir se dá mês a mês, com base no art. 150, § 4 do CTN. Assim os
períodos de apuração anteriores à 15 de outubro de 2007 não poderiam sofrer
a autuação tendo em vista o transcurso do prazo decadencial.
Não assiste razão ao contribuinte.
A partir do ano-calendário de 1997, a pessoa jurídica sujeita à tributação pelo
lucro real pode optar pela apuração trimestral ou anual, devendo, neste último
caso, recolher o imposto a cada mês sobre uma base de cálculo estimada,
deduzindo esses valores pagos por estimativa do imposto apurado em 31 de
dezembro. É o que determina a Lei no 9.430/96
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

“Art.1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
(...)
Pagamento por Estimativa
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o (...)
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o - Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
IV – do imposto de renda pago na forma deste artigo” (negritou-se)
Verifica-se, em consulta às Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ entregues pelo impugnante (fls. 07 a 261), que ele
optou, em todos os anos-calendário envolvidos na autuação, pela apuração do
IRPJ e da CSLL pelo lucro real anual.
No presente caso, o fato gerador do imposto para o AC2007 ocorre em 31 de
dezembro daquele ano, conforme disposto no §3o do art 2o da Lei no 9.430/96,
acima reproduzido. Os recolhimentos estimados, mensais e obrigatórios,
constituem antecipações do valor do IRPJ devido ao final do ano-calendário,
não caracterizando ocorrência de fatos geradores mensais.
A corroborar tal entendimento, trazemos à colação decisões proferidas pelo
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda:
“DECADÊNCIA – IRPJ – APURAÇÃO ANUAL – No regime de lucro anual, a
base de cálculo do IRPJ somente é determinada em 31 de dezembro do ano em
que foi feita a opção. Não havendo fatos geradores apurados e declarados para
cada período mensal, inviável se torna a contagem de prazos decadenciais a
partir do final de cada mês anterior ao encerramento do exercício.” (1o
Conselho de Contribuintes, 3a Câmara, Sessão de 05/11/2002, Acórdão 103-
21074)
“RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA – DATA DO FATO GERADOR -
DECADÊNCIA – o fato gerador do IRPJ e da CSLL nos casos em que a pessoa
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

jurídica opta pelo recolhimento de estimativas mensais, é anual, encerrando-se,
obrigatoriamente, em 31 de dezembro do ano-calendário.” (1o Conselho de
Contribuintes, 1a Câmara, Sessão de 24/05/2007, Acórdão 101-96175)
Portanto, no caso em tela, o fato gerador do IRPJ e da CSLL em relação ao
AC2007 ocorreu em 31/12/2007. Assim, quer se adote a regra do § 4o, do art.
150 referida pelo contribuinte, ou mesmo a do inciso I, do art. 173, ambos do
CTN, conclui-se que não devem ser acolhidas as alegações de decadência
trazidas pelo impugnante, pois a ciência da autuação ocorreu em 15 de outubro
2012, antes, portanto, do decurso do prazo qüinqüenal. 3
Assim, rejeita-se a preliminar invocada.
Mérito
A lide versa sobre dedutibilidade de despesas financeiras incorridas pela
contribuinte em face de dois elementos observados pela autoridade fiscal em
sua escrituração contábil: 1) a existência de contratos não onerosos de mútuo
celebrados entre pessoas jurídicas ligadas à fiscalizada; e 2) o pagamento de
juros pela Planalto Transportes Ltda em virtude de
empréstimos/financiamentos contraídos perante o mercado financeiro.
Essencialmente, a infração apontada no lançamento diz respeito à glosa de
despesas por não serem necessárias e pelo seu caráter de liberalidade.
De plano cabe referir que não há controvérsia, sobre os valores calculados
pela autoridade fiscal, bem como pela forma como tais valores foram apurados.
Aponta-se a seguir outros pontos incontroversos para os quais a contribuinte
não apresentou contraditório :
- os empréstimos juntos às instituições financeiras realizados pela Planalto
Transportes Ltda existiram, bem como os pagamentos de juros passivos,
controlados em contas da contabilidade específicas do contribuinte(2750 -
EMPRÉSTIMO ITAU, 2755 - EMPRÉSTIMO BANRISUL e 2762 -
EMPRÉSTIMO HSBC e do passivo não circulante 2751 - EMPRÉSTIMO
ITAU, 2758 - EMPRÉSTIMO BANRISUL e 2763 - EMPRÉSTIMO HSBC).
Como contrapartidas foram criadas as contas - em 2007 a 6257 -JUROS
PAGOS CAP. GIRO e nos anos de 2008 a 2011 a conta 500600 - JUROS
CAPITAL DE GIRO(DF), as quais entre 2007 e 2011 registraram débitos no
montante de R$ 4.026.138,91;
- os repasses a empresas ligadas - JMT — Administração e Participações Ltda,
CNPJ 89.938.773/0001/27 (holding do grupo e controladora do sujeito
passivo), NHT Linhas Aéreas Ltda, CNPJ 07.611.146/0001/12, Planalto
Encomendas Ltda, CNPJ 90.735.549/0001-17 (atual razão social de
Transportes Coletivos Turijui Ltda), Planalto Operadora de Turismo Ltda,
CNPJ 07.730.231/0001/08, e Veisa Veículos Ltda, CNPJ 87.488.847/0001-45,
também foram realizados e admitidos pelo contribuinte ao qual justifica como a
operacionalização de seu caixa único(fls 329 e 330);
- não foram cobrados juros ativos das empresas ligadas na cessão dos valores,
o que configura a não onerosidade dos repasses(fls. 484, 485 e 496).
Assim segue-se ao conteúdo central da controvérsia.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

Segundo a fiscalização, "o sujeito passivo contraiu empréstimos onerosos
enquanto que concedeu empréstimos graciosos às empresas ligadas. Ou seja,
pagou juros em empréstimos passivos, cujos recursos foram total ou
parcialmente repassados às empresas ligadas, sem repassar os juros mediante
o reconhecimento de receitas financeiras referentes aos empréstimos ativos.
Logo, diminuiu o resultado com despesas financeiras referentes a juros, as
quais, em tese, não atendem aos critérios prescritos pelo art. 299 do Decreto n°
3.000/1999 (RIR/99)".
A contribuinte contesta o entendimento da autoridade fiscal alegando, em
síntese que as despesas em tela eram necessárias e, assim, dedutíveis.
Após extensa explanação sobre as características da operação de empréstimo,
tendo por base a sustentação oral no Resp. no 1.222.550/RS levada a efeito no
STJ pelo seu representante, conclui o impugnante:
- que em verdade no caso presente não há operação de empréstimo, sequer
contrato, pois os elementos básicos(liberdade das partes para contratar, risco
da perda do valor emprestado, interesse em ser remunerado por juros do
credor, etc...) não estão presentes;
- que em face disto não se equipara a uma operação de crédito padrão(a
entrega de um valor de uma pessoa jurídica a outra), pois não estão presentes
os riscos característicos de tais negócios jurídicos;
- que assim, trata-se de mera administração os recursos disponíveis, o que
implica dar a melhor aplicação do caixa das empresas coligadas;
- que os acréscimos de renda decorrentes da glosa de juros pagos em
empréstimos para obter recursos que se agregaram ao seu capital de giro se
caracterizam como necessários;
- que o conceito de necessidade e a respectiva glosa balizam-se pelo interesse
da empresa, já que "a despesa será sempre necessária uma vez que cabe a
administração central analisar tal requisito, o que, por si só torna a glosa
indevida"(fls. 698).
A discussão sobre a existência ou não dos contratos de mútuo ou outra formas
de empréstimos poderia ser relevante, se o presente processo se tratasse de
lançamento de IOF, o que, data venia, não é o caso.
O presente processo trata de autos de infração de IRPJ e de CSLL. No caso, o
que se discute é a necessidade, e, por conseguinte, a dedutibilidade, das
despesas financeiras (juros) incorridas e contabilizadas, decorrentes de
empréstimos obtidos junto à instituições financeiras pelo interessado, os quais
foram repassados à empresas do grupo econômico.
Os fundamentos da glosa independem da denominação ou natureza do contrato
de financiamento. O que é importante, ressalte-se, é o rateio dos encargos do
financiamento, proporcionalmente aos valores mutuados com suas interligadas,
pois, se o empréstimo foi repassado, os encargos desse financiamento não
pertencem ao mutuante. É nesse ponto que reside a questão da necessidade da
realização da despesa.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

Não se pode considerar o conjunto de pessoas jurídicas como sendo uma única,
mas sim respeitar a autonomia de cada uma delas. Assim, torna-se evidente
que, se o tomador do empréstimo repassa os recursos obtidos para outras
pessoas jurídicas do grupo econômico, para ele a despesa se apresenta
desnecessária, por não lhe pertencerem.
De início, é importante transcrever o art. 299 do RIR/1999:
“Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506, de
1964, art. 47, § 1°).
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506, d e 1964, art.
47, § 2°).”
No mesmo sentido, o Parecer Normativo CST no 32, de 1981:
“4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial
a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades,
principiais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de
rendimentos.”
Pelo exposto, constata-se que, para serem dedutíveis, as despesas incorridas
devem ser necessárias à atividade da empresa e à manutenção da sua fonte
produtora.
Como anteriormente já exposto, a existência dos empréstimos, dos repasses
efetuados a empresas ligadas e a não cobrança de juros nas operações ativas
restaram incontroversos. O contribuinte não se insurge sobre tais
acontecimentos, embora motive-os com a necessidade de capital de giro para
cumprir exigências no âmbito do REFIS e a possibilidade de pagamento `a
vista dos débito nele inseridos, e com a existência de caixa "flutuante" no grupo
econômico. Afirma que "sempre transferiu a(sic) empresas relacionadas
valores ativos pertencentes ao seu caixa único, sem qualquer problema fiscal, o
que deveria persistir"(fls. 688).
Cabem aqui alguns comentários antes de se adentrar na indedutibilidade.
Sobre a existência deste "caixa único" ou "caixa flutuante" há que se dizer que
não se devem confundir os resultados das atividades empresariais de uma e de
outra empresa, sob pena de afronta ao princípio contábil da entidade,
devidamente positivado no art. 4o da Resolução CFC n.o 750/93, verbis:
“O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de
pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade
ou instituição.
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca
não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos
não resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-
contábil.”
De acordo com este preceito contábil, o patrimônio da entidade e, por
conseqüência, a atividade empresarial organizada em seu entorno, não se deve
confundir com o patrimônio e o empreendimento de seus sócios(JMT,Turijui),
sob pena de completa descaracterização da autonomia patrimonial da pessoa
jurídica e seus sócios.
No parágrafo único acima transcrito, há clareza de que a consolidação/
agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta numa nova entidade
ou numa nova pessoa jurídica, mas apenas numa unidade de natureza
econômico-contábil (um grupo econômico, por exemplo).
Diante disso, de fato, não há impedimentos a que empresas pertencentes a um
mesmo grupo econômico se relacionem, visando um objetivo comum(fluxo de
caixa). Entretanto, isso não autoriza que uma entidade contábil assuma os
encargos da atividade empresarial de outra, sob pena de descaracterização de
sua autonomia e de comprometimento de seus resultados.
Nesse aspecto, oportuno ponderar que, segundo a legislação tributária
brasileira, a incidência deve ser feita sobre o acréscimo patrimonial das
pessoas jurídicas, não sendo admitida, para fins de apuração dos tributos e
contribuições devidos, a consolidação patrimonial ou de resultados.
O princípio contábil da entidade se encontra consagrado na legislação
tributária, justamente nos preceitos normativos que dão suporte aos
lançamentos, consolidados no art. 299 e seus §§ do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/99, que deram
fundamento à presente autuação.
Quanto a causa que motivou os repasses informadas pela impugnante -
necessidade de capital de giro para pagamento do REFIS, em que pese em
nenhum momento ser suficiente para conceder legitimidade, ou seja, conferir
um caráter de necessidade à despesa de juros correspondentes, a mesma
merece análise, já que leva a conclusão de sua discutível veracidade.
Demonstrou a fiscalização através da relação existente entre os saldos médios
dos empréstimos ativos(concedidos) e o saldo médio dos empréstimos
passivos(tomados) que, em todos os anos-calendário, esta relação é superior a
100%. Tal relação está expressa na tabela já inserida no relatório acima.
Decorre daí que a empresa repassou mais recursos às empresas ligadas do que
tomou no mercado financeiro. Tipifica um quadro revelador de que a empresa
tinha uma posição confortável no que tange às suas disponibilidades. Cai por
terra, assim, a tese da necessidade de capital de giro, e com ela a necessidade
da despesa referente aos juros.
Quanto ao pagamento do REFIS também não se sustenta esta hipótese.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

Os recursos captados através dos primeiros três empréstimos se deram em
2005 e 2006 portanto mais de três anos antes do REFIS, não possuindo
qualquer contemporaneidade com este parcelamento.
Os recursos envolvendo o empréstimo junto ao Banco Itaú(fls. 523 a 533)
foram liberados em 25/02/2010 e repassados a NHT no dia 08/03/2010. A
quitação do REFIS se deu em 30/06/2011. Assim se esperaria que os recursos
voltassem da NHT quando da quitação do parcelamento. Porém, como
demonstrado pela fiscalização, os recursos foram supridos pela Veisa Veículos
Ltda que repassou a Planalto Transportes Ltda R$ 8.500.000,00. No recurso da
impugnante nada há sobre o fluxo de recurso nestes dezesseis meses entre a
liberação do empréstimo e a quitação do parcelamento. Restando não
comprovado, portanto, que se trate do mesmo recurso ou da mesma operação.
Então, a questão a ser respondida é: por que motivo a empresa Planalto
Transportes Ltda, empresa sólida no mercado, de lucros recorrentes e
disponibilidades consideráveis, que não necessitava de recursos financeiros
para capital de giro, foi diretamente ao mercado financeiro? Por que, ao invés
dela, as empresas a ela ligadas e verdadeiras
interessadas não foram ao mercado contratar estes empréstimos para fazer
frente as suas necessidades, sem precisar dos repasses da impugnante?
A resposta resta evidente: o objetivo pretendido pelo grupo econômico foi
puramente de economia fiscal, como bem descreveu a fiscalização do Relatório
de Procedimento Fiscal.
Não há óbice de uma pessoa jurídica contratar um empréstimo com terceiro, no
caso, instituição financeira, e repassá-lo a empresas ligadas, desde que exija
destas empresas os encargos financeiros em valor equivalente ao que terá que
pagar ao terceiro.
Os contratos de empréstimo ou conta-corrente, ou qualquer outra figura
jurídica que se admita, pactuados entre empresas de um mesmo grupo
econômico, não devem servir a um planejamento tributário, onde o grupo
econômico direciona os empréstimos bancários para a empresa do grupo que
apresenta lucro, aproveitando-se dos encargos financeiros passivos, e depois
remete os recursos para aquelas que realmente necessitam dos recursos.
Obviamente por tal razão a legislação preconiza que tais encargos não são
dedutíveis, na medida em que não são necessários à manutenção da fonte
produtora do contratante.
No caso dos autos, o repasse dos recursos obtidos pelo interessado junto ao
bancos foi efetuado a título não oneroso, ou seja, não houve a cobrança do
encargo financeiro incorrido à empresa ligada. O interessado assumiu o ônus
da despesa financeira incorrida por mera liberalidade. Noutro giro, as
despesas de juros sobre os empréstimos bancários, comprovadamente, não
eram necessárias à manutenção de sua fonte produtora, mas sim, a das
empresas ligadas. Daí a indedutibilidade destas despesas financeiras.
Frise-se que, para apurar o conceito de necessidade da despesa temos de nos
dirigir à norma primeiramente e vislumbrar o requisito ali explicitado - a sua
íntima relação com a fonte produtora. Este é o limite intransponível que
assegura a dedutibilidade. Não pode ser, como defende a impugnante(fls. 698),
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

que tal conceito esteja discricionariamente disponível para a administração da
empresa defina o seu alcance.
Partilha deste entendimento, Edmar Oliveira Andrade Filho, no Livro Imposto
de Renda das Empresas, 7a Edição, ed. Atlas, 2010, p. 269:
“Quando uma pessoa jurídica contrata um empréstimo ou financiamento com
terceiro e repassa parte dos recursos a empresas ligadas, ela deve exigir
encargos financeiros em montante ao menos equivalente ao que tiver que pagar
ao terceiro. Se isso não ocorre, e sendo ela tributada com base no lucro real, a
diferença entre o valor dos encargos que suportar e aquele que cobrar da
empresa ligada constituirá despesa não dedutível, posto que não atenderá, em
relação a essa diferença, ao requisito da necessidade para a manutenção da
fonte produtora dos rendimentos"
A glosa dos encargos financeiros foi motivada pela desnecessidade dos valores
obtidos no mercado financeiro para as atividades da empresa. Isto porquanto
os valores repassados não foram utilizados em qualquer atividade da empresa,
vindo os respectivos encargos a onerar o seu resultado.
Como já visto antes, caso houvesse o ressarcimento desses encargos em, no
mínimo, aos contratados com a instituição financeira, o resultado do
interessado não restaria
alterado, sendo então insubsistente a glosa. Entretanto, não consta ter havido
qualquer pagamento a título de reembolso por parte das empresas ligadas.
Da mesma forma, há farta jurisprudência administrativa a referendar a
autuação:
“No Acórdão 1101-001.239 Data da Sessão 04/02/2015
DESPESAS FINANCEIRAS. São indedutíveis as despesas decorrentes da
contratação de empréstimos repassados, sem ônus, a outras pessoas jurídicas
do mesmo grupo empresarial.
No Acórdão 1402-000.562 Data da Sessão 26/05/2011
IRPJ.
GLOSA.
ENCARGOS
FINANCEIROS
DE
EMPRÉSTIMOS
REPASSADOS A CONTROLADAS. Na determinação da base de calculo do
IRPJ e CSLL, somente são dedutíveis os encargos financeiros de empréstimos
indispensáveis à manutenção da fonte produtora. Considera se liberalidade o
repasse, a terceiros, de valores sem a cobrança de encargos ou em percentuais
inferiores.Recurso Voluntário Negado.
No Acórdão 101-97057 Data da Sessão 16/12/2008
ENCARGOS FINANCEIROS DE EMPRÉSTIMOS REPASSADOS. A variação
monetária calculada sobre empréstimo recebido e repassado à controladora
sem qualquer encargo representa despesa não necessária, sendo indedutível na
apuração do lucro real.
No Acórdão 101-97.029 Data da Sessão 13/11/2008
DESPESAS FINANCEIRAS- RECURSOS CAPTADOS E REPASSADOS A
OUTRAS EMPRESAS DO GRUPO- Não são dedutíveis para fins de apuração
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

do lucro real as despesas financeiras decorrentes de empréstimos tomados por
pessoa jurídica não financeira, cujos recursos foram repassados a outras
empresas do mesmo grupo empresarial.
No Acórdão 105-17319 Data da Sessão 12/11/2008 Relator(a) Waldir Veiga
Rocha
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS - DESPESAS DESNECESSÁRIAS -
EMPRÉSTIMOS REPASSADOS A EMPRESAS CONTROLADAS - Correta a
decisão que manteve a glosa de despesas financeiras por juros passivos,
apropriados por remuneração de empréstimo obtido de pessoa ligada, quando
os recursos assim obtidos foram parcialmente repassados, sem a apropriação
de juros ativos, a empresas controladas. Tais despesas se revelam
desnecessárias, no montante proporcional ao repasse.”
Assim, devem ser mantidas as glosas efetuadas, considerando que os
empréstimos obtidos e repassados não influenciaram nas operações da
empresa, vindo apenas como redutora de seu resultado, com a contabilização e
dedução fiscal dos correspondentes encargos de juros.
As despesas financeiras relativas aos empréstimos e financiamentos obtidos
junto às instituições financeiras (juros passivos), e repassados às empresas do
mesmo grupo econômico na forma de empréstimo não oneroso, não são
necessárias à atividade operacional do interessado, e, portanto, são
indedutíveis.
As conclusões acima expostas se aplicam igualmente à CSLL lançada.
É procedente, portanto, a autuação referente a ambos os tributos.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte interpõe recurso
voluntário, no qual, em sua essência, repete a argumentação apresentada na Impugnação, ora
transcrita na decisão recorrida e que foi devidamente apreciada pela instância de piso.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele conheço.
Conforme relatoriado, cientificada da decisão de piso, a Interessada apresentou
recurso voluntário, no qual repetiu a argumentação apresentada na Impugnação, pouco
acrescentando em novos argumentos e quando o faz, nada mais representam do que um
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

argumento com uma nova roupagem, mas que não foge da essência do tema central de sua
irresignação, a qual foi objeto de uma análise criteriosa e bem fundamentada pela primeira
instância.
Ainda, o julgador administrativo não se vincula ao dever de responder, um a um,
o feixe de argumentos postos pelo peticionário, desde que já tenha encontrado motivo suficiente
para fundamentar a sua decisão sobre as matérias em litígio.
De forma que me permito utilizar da faculdade prevista ao Conselheiro Relator
nos termos do parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2. A exigência do Parágrafo 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
A seguir o voto condutor do Acórdão, que transcrevo:
Voto
Tendo sido a impugnação apresentada com a observância do prazo estipulado
no art. 15 do Decreto no 70.235/72(fls. 682, 657 e 671), e atendidos os demais
requisitos legais, dela se toma conhecimento.
Preliminar - Decadência
Preliminarmente o contribuinte alega decadência do IRPJ em relação ao
período de 1o de janeiro a 14 de outubro de 2007. Isto porque a ciência do auto
de infração se deu em 15 de outubro de 2012, e porque o termo inicial da
decadência é estabelecido em razão da ocorrência do fato gerador tributário,
que no seu sentir se dá mês a mês, com base no art. 150, § 4 do CTN. Assim os
períodos de apuração anteriores à 15 de outubro de 2007 não poderiam sofrer
a autuação tendo em vista o transcurso do prazo decadencial.
Não assiste razão ao contribuinte.
A partir do ano-calendário de 1997, a pessoa jurídica sujeita à tributação pelo
lucro real pode optar pela apuração trimestral ou anual, devendo, neste último
caso, recolher o imposto a cada mês sobre uma base de cálculo estimada,
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

deduzindo esses valores pagos por estimativa do imposto apurado em 31 de
dezembro. É o que determina a Lei no 9.430/96
“Art.1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
(...)
Pagamento por Estimativa
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o (...)
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o - Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
IV – do imposto de renda pago na forma deste artigo” (negritou-se)
Verifica-se, em consulta às Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ entregues pelo impugnante (fls. 07 a 261), que ele
optou, em todos os anos-calendário envolvidos na autuação, pela apuração do
IRPJ e da CSLL pelo lucro real anual.
No presente caso, o fato gerador do imposto para o AC2007 ocorre em 31 de
dezembro daquele ano, conforme disposto no §3o do art 2o da Lei no 9.430/96,
acima reproduzido. Os recolhimentos estimados, mensais e obrigatórios,
constituem antecipações do valor do IRPJ devido ao final do ano-calendário,
não caracterizando ocorrência de fatos geradores mensais.
A corroborar tal entendimento, trazemos à colação decisões proferidas pelo
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda:
“DECADÊNCIA – IRPJ – APURAÇÃO ANUAL – No regime de lucro anual, a
base de cálculo do IRPJ somente é determinada em 31 de dezembro do ano em
que foi feita a opção. Não havendo fatos geradores apurados e declarados para
cada período mensal, inviável se torna a contagem de prazos decadenciais a
partir do final de cada mês anterior ao encerramento do exercício.” (1o
Conselho de Contribuintes, 3a Câmara, Sessão de 05/11/2002, Acórdão 103-
21074)
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

“RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA – DATA DO FATO GERADOR -
DECADÊNCIA – o fato gerador do IRPJ e da CSLL nos casos em que a pessoa
jurídica opta pelo recolhimento de estimativas mensais, é anual, encerrando-se,
obrigatoriamente, em 31 de dezembro do ano-calendário.” (1o Conselho de
Contribuintes, 1a Câmara, Sessão de 24/05/2007, Acórdão 101-96175)
Portanto, no caso em tela, o fato gerador do IRPJ e da CSLL em relação ao
AC2007 ocorreu em 31/12/2007. Assim, quer se adote a regra do § 4o, do art.
150 referida pelo contribuinte, ou mesmo a do inciso I, do art. 173, ambos do
CTN, conclui-se que não devem ser acolhidas as alegações de decadência
trazidas pelo impugnante, pois a ciência da autuação ocorreu em 15 de outubro
2012, antes, portanto, do decurso do prazo qüinqüenal. 3
Assim, rejeita-se a preliminar invocada.
Mérito
A lide versa sobre dedutibilidade de despesas financeiras incorridas pela
contribuinte em face de dois elementos observados pela autoridade fiscal em
sua escrituração contábil: 1) a existência de contratos não onerosos de mútuo
celebrados entre pessoas jurídicas ligadas à fiscalizada; e 2) o pagamento de
juros pela Planalto Transportes Ltda em virtude de
empréstimos/financiamentos contraídos perante o mercado financeiro.
Essencialmente, a infração apontada no lançamento diz respeito à glosa de
despesas por não serem necessárias e pelo seu caráter de liberalidade.
De plano cabe referir que não há controvérsia, sobre os valores calculados
pela autoridade fiscal, bem como pela forma como tais valores foram apurados.
Aponta-se a seguir outros pontos incontroversos para os quais a contribuinte
não apresentou contraditório :
- os empréstimos juntos às instituições financeiras realizados pela Planalto
Transportes Ltda existiram, bem como os pagamentos de juros passivos,
controlados em contas da contabilidade específicas do contribuinte(2750 -
EMPRÉSTIMO ITAU, 2755 - EMPRÉSTIMO BANRISUL e 2762 -
EMPRÉSTIMO HSBC e do passivo não circulante 2751 - EMPRÉSTIMO
ITAU, 2758 - EMPRÉSTIMO BANRISUL e 2763 - EMPRÉSTIMO HSBC).
Como contrapartidas foram criadas as contas - em 2007 a 6257 -JUROS
PAGOS CAP. GIRO e nos anos de 2008 a 2011 a conta 500600 - JUROS
CAPITAL DE GIRO(DF), as quais entre 2007 e 2011 registraram débitos no
montante de R$ 4.026.138,91;
- os repasses a empresas ligadas - JMT — Administração e Participações Ltda,
CNPJ 89.938.773/0001/27 (holding do grupo e controladora do sujeito
passivo), NHT Linhas Aéreas Ltda, CNPJ 07.611.146/0001/12, Planalto
Encomendas Ltda, CNPJ 90.735.549/0001-17 (atual razão social de
Transportes Coletivos Turijui Ltda), Planalto Operadora de Turismo Ltda,
CNPJ 07.730.231/0001/08, e Veisa Veículos Ltda, CNPJ 87.488.847/0001-45,
também foram realizados e admitidos pelo contribuinte ao qual justifica como a
operacionalização de seu caixa único(fls 329 e 330);
- não foram cobrados juros ativos das empresas ligadas na cessão dos valores,
o que configura a não onerosidade dos repasses (fls. 484, 485 e 496).
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

Assim segue-se ao conteúdo central da controvérsia.
Segundo a fiscalização, "o sujeito passivo contraiu empréstimos onerosos
enquanto que concedeu empréstimos graciosos às empresas ligadas. Ou seja,
pagou juros em empréstimos passivos, cujos recursos foram total ou
parcialmente repassados às empresas ligadas, sem repassar os juros mediante
o reconhecimento de receitas financeiras referentes aos empréstimos ativos.
Logo, diminuiu o resultado com despesas financeiras referentes a juros, as
quais, em tese, não atendem aos critérios prescritos pelo art. 299 do Decreto n°
3.000/1999 (RIR/99)".
A contribuinte contesta o entendimento da autoridade fiscal alegando, em
síntese que as despesas em tela eram necessárias e, assim, dedutíveis.
Após extensa explanação sobre as características da operação de empréstimo,
tendo por base a sustentação oral no Resp. no 1.222.550/RS levada a efeito no
STJ pelo seu representante, conclui o impugnante:
- que em verdade no caso presente não há operação de empréstimo, sequer
contrato, pois os elementos básicos(liberdade das partes para contratar, risco
da perda do valor emprestado, interesse em ser remunerado por juros do
credor, etc...) não estão presentes;
- que em face disto não se equipara a uma operação de crédito padrão(a
entrega de um valor de uma pessoa jurídica a outra), pois não estão presentes
os riscos característicos de tais negócios jurídicos;
- que assim, trata-se de mera administração os recursos disponíveis, o que
implica dar a melhor aplicação do caixa das empresas coligadas;
- que os acréscimos de renda decorrentes da glosa de juros pagos em
empréstimos para obter recursos que se agregaram ao seu capital de giro se
caracterizam como necessários;
- que o conceito de necessidade e a respectiva glosa balizam-se pelo interesse
da empresa, já que "a despesa será sempre necessária uma vez que cabe a
administração central analisar tal requisito, o que, por si só torna a glosa
indevida"(fls. 698).

A discussão sobre a existência ou não dos contratos de mútuo ou outra formas
de empréstimos poderia ser relevante, se o presente processo se tratasse de
lançamento de IOF, o que, data venia, não é o caso.
O presente processo trata de autos de infração de IRPJ e de CSLL. No caso, o
que se discute é a necessidade, e, por conseguinte, a dedutibilidade, das
despesas financeiras (juros) incorridas e contabilizadas, decorrentes de
empréstimos obtidos junto à instituições financeiras pelo interessado, os quais
foram repassados à empresas do grupo econômico.
Os fundamentos da glosa independem da denominação ou natureza do contrato
de financiamento. O que é importante, ressalte-se, é o rateio dos encargos do
financiamento, proporcionalmente aos valores mutuados com suas interligadas,
pois, se o empréstimo foi repassado, os encargos desse financiamento não
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

pertencem ao mutuante. É nesse ponto que reside a questão da necessidade da
realização da despesa.
Não se pode considerar o conjunto de pessoas jurídicas como sendo uma única,
mas sim respeitar a autonomia de cada uma delas. Assim, torna-se evidente
que, se o tomador do empréstimo repassa os recursos obtidos para outras
pessoas jurídicas do grupo econômico, para ele a despesa se apresenta
desnecessária, por não lhe pertencerem.
De início, é importante transcrever o art. 299 do RIR/1999:
“Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506, de
1964, art. 47, § 1°).
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506, d e 1964, art.
47, § 2°).”
No mesmo sentido, o Parecer Normativo CST no 32, de 1981:
“4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial
a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades,
principiais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de
rendimentos.”
Pelo exposto, constata-se que, para serem dedutíveis, as despesas incorridas
devem ser necessárias à atividade da empresa e à manutenção da sua fonte
produtora.
Como anteriormente já exposto, a existência dos empréstimos, dos repasses
efetuados a empresas ligadas e a não cobrança de juros nas operações ativas
restaram incontroversos. O contribuinte não se insurge sobre tais
acontecimentos, embora motive-os com a necessidade de capital de giro para
cumprir exigências no âmbito do REFIS e a possibilidade de pagamento `a
vista dos débito nele inseridos, e com a existência de caixa "flutuante" no grupo
econômico. Afirma que "sempre transferiu a(sic) empresas relacionadas
valores ativos pertencentes ao seu caixa único, sem qualquer problema fiscal, o
que deveria persistir"(fls. 688).
Cabem aqui alguns comentários antes de se adentrar na indedutibilidade.
Sobre a existência deste "caixa único" ou "caixa flutuante" há que se dizer que
não se devem confundir os resultados das atividades empresariais de uma e de
outra empresa, sob pena de afronta ao princípio contábil da entidade,
devidamente positivado no art. 4o da Resolução CFC n.o 750/93, verbis:
“O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de
pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com
ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade
ou instituição.
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca
não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos
não resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-
contábil.”
De acordo com este preceito contábil, o patrimônio da entidade e, por
conseqüência, a atividade empresarial organizada em seu entorno, não se deve
confundir com o patrimônio e o empreendimento de seus sócios(JMT,Turijui),
sob pena de completa descaracterização da autonomia patrimonial da pessoa
jurídica e seus sócios.
No parágrafo único acima transcrito, há clareza de que a consolidação/
agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta numa nova entidade
ou numa nova pessoa jurídica, mas apenas numa unidade de natureza
econômico-contábil (um grupo econômico, por exemplo).
Diante disso, de fato, não há impedimentos a que empresas pertencentes a um
mesmo grupo econômico se relacionem, visando um objetivo comum(fluxo de
caixa). Entretanto, isso não autoriza que uma entidade contábil assuma os
encargos da atividade empresarial de outra, sob pena de descaracterização de
sua autonomia e de comprometimento de seus resultados.
Nesse aspecto, oportuno ponderar que, segundo a legislação tributária
brasileira, a incidência deve ser feita sobre o acréscimo patrimonial das
pessoas jurídicas, não sendo admitida, para fins de apuração dos tributos e
contribuições devidos, a consolidação patrimonial ou de resultados.
O princípio contábil da entidade se encontra consagrado na legislação
tributária, justamente nos preceitos normativos que dão suporte aos
lançamentos, consolidados no art. 299 e seus §§ do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/99, que deram
fundamento à presente autuação.
Quanto a causa que motivou os repasses informadas pela impugnante -
necessidade de capital de giro para pagamento do REFIS, em que pese em
nenhum momento ser suficiente para conceder legitimidade, ou seja, conferir
um caráter de necessidade à despesa de juros correspondentes, a mesma
merece análise, já que leva a conclusão de sua discutível veracidade.
Demonstrou a fiscalização através da relação existente entre os saldos médios
dos empréstimos ativos(concedidos) e o saldo médio dos empréstimos
passivos(tomados) que, em todos os anos-calendário, esta relação é superior a
100%. Tal relação está expressa na tabela já inserida no relatório acima.
Decorre daí que a empresa repassou mais recursos às empresas ligadas do que
tomou no mercado financeiro. Tipifica um quadro revelador de que a empresa
tinha uma posição confortável no que tange às suas disponibilidades. Cai por
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

terra, assim, a tese da necessidade de capital de giro, e com ela a necessidade
da despesa referente aos juros.
Quanto ao pagamento do REFIS também não se sustenta esta hipótese.
Os recursos captados através dos primeiros três empréstimos se deram em
2005 e 2006 portanto mais de três anos antes do REFIS, não possuindo
qualquer contemporaneidade com este parcelamento.
Os recursos envolvendo o empréstimo junto ao Banco Itaú(fls. 523 a 533)
foram liberados em 25/02/2010 e repassados a NHT no dia 08/03/2010. A
quitação do REFIS se deu em 30/06/2011. Assim se esperaria que os recursos
voltassem da NHT quando da quitação do parcelamento. Porém, como
demonstrado pela fiscalização, os recursos foram supridos pela Veisa Veículos
Ltda que repassou a Planalto Transportes Ltda R$ 8.500.000,00. No recurso da
impugnante nada há sobre o fluxo de recurso nestes dezesseis meses entre a
liberação do empréstimo e a quitação do parcelamento. Restando não
comprovado, portanto, que se trate do mesmo recurso ou da mesma operação.
Então, a questão a ser respondida é: por que motivo a empresa Planalto
Transportes Ltda, empresa sólida no mercado, de lucros recorrentes e
disponibilidades consideráveis, que não necessitava de recursos financeiros
para capital de giro, foi diretamente ao mercado financeiro? Por que, ao invés
dela, as empresas a ela ligadas e verdadeiras interessadas não foram ao
mercado contratar estes empréstimos para fazer frente as suas necessidades,
sem precisar dos repasses da impugnante?
A resposta resta evidente: o objetivo pretendido pelo grupo econômico foi
puramente de economia fiscal, como bem descreveu a fiscalização do Relatório
de Procedimento Fiscal.
Não há óbice de uma pessoa jurídica contratar um empréstimo com terceiro, no
caso, instituição financeira, e repassá-lo a empresas ligadas, desde que exija
destas empresas os encargos financeiros em valor equivalente ao que terá que
pagar ao terceiro.
Os contratos de empréstimo ou conta-corrente, ou qualquer outra figura
jurídica que se admita, pactuados entre empresas de um mesmo grupo
econômico, não devem servir a um planejamento tributário, onde o grupo
econômico direciona os empréstimos bancários para a empresa do grupo que
apresenta lucro, aproveitando-se dos encargos financeiros passivos, e depois
remete os recursos para aquelas que realmente necessitam dos recursos.
Obviamente por tal razão a legislação preconiza que tais encargos não são
dedutíveis, na medida em que não são necessários à manutenção da fonte
produtora do contratante.
No caso dos autos, o repasse dos recursos obtidos pelo interessado junto ao
bancos foi efetuado a título não oneroso, ou seja, não houve a cobrança do
encargo financeiro incorrido à empresa ligada. O interessado assumiu o ônus
da despesa financeira incorrida por mera liberalidade. Noutro giro, as
despesas de juros sobre os empréstimos bancários, comprovadamente, não
eram necessárias à manutenção de sua fonte produtora, mas sim, a das
empresas ligadas. Daí a indedutibilidade destas despesas financeiras.
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

Frise-se que, para apurar o conceito de necessidade da despesa temos de nos
dirigir à norma primeiramente e vislumbrar o requisito ali explicitado - a sua
íntima relação com a fonte produtora. Este é o limite intransponível que
assegura a dedutibilidade. Não pode ser, como defende a impugnante(fls. 698),
que tal conceito esteja discricionariamente disponível para a administração da
empresa defina o seu alcance.

Partilha deste entendimento, Edmar Oliveira Andrade Filho, no Livro Imposto
de Renda das Empresas, 7a Edição, ed. Atlas, 2010, p. 269:

“Quando uma pessoa jurídica contrata um empréstimo ou financiamento com
terceiro e repassa parte dos recursos a empresas ligadas, ela deve exigir
encargos financeiros em montante ao menos equivalente ao que tiver que pagar
ao terceiro. Se isso não ocorre, e sendo ela tributada com base no lucro real, a
diferença entre o valor dos encargos que suportar e aquele que cobrar da
empresa ligada constituirá despesa não dedutível, posto que não atenderá, em
relação a essa diferença, ao requisito da necessidade para a manutenção da
fonte produtora dos rendimentos"

A glosa dos encargos financeiros foi motivada pela desnecessidade dos valores
obtidos no mercado financeiro para as atividades da empresa. Isto porquanto
os valores repassados não foram utilizados em qualquer atividade da empresa,
vindo os respectivos encargos a onerar o seu resultado.

Como já visto antes, caso houvesse o ressarcimento desses encargos em, no
mínimo, aos contratados com a instituição financeira, o resultado do
interessado não restaria

alterado, sendo então insubsistente a glosa. Entretanto, não consta ter havido
qualquer pagamento a título de reembolso por parte das empresas ligadas.
Da mesma forma, há farta jurisprudência administrativa a referendar a
autuação:

“No Acórdão 1101-001.239 Data da Sessão 04/02/2015
DESPESAS FINANCEIRAS. São indedutíveis as despesas decorrentes da
contratação de empréstimos repassados, sem ônus, a outras pessoas jurídicas
do mesmo grupo empresarial.
No Acórdão 1402-000.562 Data da Sessão 26/05/2011
IRPJ.
GLOSA.
ENCARGOS
FINANCEIROS
DE
EMPRÉSTIMOS
REPASSADOS A CONTROLADAS. Na determinação da base de calculo do
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

IRPJ e CSLL, somente são dedutíveis os encargos financeiros de empréstimos
indispensáveis à manutenção da fonte produtora. Considera se liberalidade o
repasse, a terceiros, de valores sem a cobrança de encargos ou em percentuais
inferiores.Recurso Voluntário Negado.

No Acórdão 101-97057 Data da Sessão 16/12/2008
ENCARGOS FINANCEIROS DE EMPRÉSTIMOS REPASSADOS. A variação
monetária calculada sobre empréstimo recebido e repassado à controladora
sem qualquer encargo representa despesa não necessária, sendo indedutível na
apuração do lucro real.

No Acórdão 101-97.029 Data da Sessão 13/11/2008
DESPESAS FINANCEIRAS- RECURSOS CAPTADOS E REPASSADOS A
OUTRAS EMPRESAS DO GRUPO- Não são dedutíveis para fins de apuração
do lucro real as despesas financeiras decorrentes de empréstimos tomados por
pessoa jurídica não financeira, cujos recursos foram repassados a outras
empresas do mesmo grupo empresarial.

No Acórdão 105-17319 Data da Sessão 12/11/2008 Relator(a) Waldir Veiga
Rocha
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS - DESPESAS DESNECESSÁRIAS -
EMPRÉSTIMOS REPASSADOS A EMPRESAS CONTROLADAS - Correta a
decisão que manteve a glosa de despesas financeiras por juros passivos,
apropriados por remuneração de empréstimo obtido de pessoa ligada, quando
os recursos assim obtidos foram parcialmente repassados, sem a apropriação
de juros ativos, a empresas controladas. Tais despesas se revelam
desnecessárias, no montante proporcional ao repasse.”
Assim, devem ser mantidas as glosas efetuadas, considerando que os
empréstimos obtidos e repassados não influenciaram nas operações da
empresa, vindo apenas como redutora de seu resultado, com a contabilização e
dedução fiscal dos correspondentes encargos de juros.
As despesas financeiras relativas aos empréstimos e financiamentos obtidos
junto às instituições financeiras (juros passivos), e repassados às empresas do
mesmo grupo econômico na forma de empréstimo não oneroso, não são
necessárias à atividade operacional do interessado, e, portanto, são
indedutíveis.
As conclusões acima expostas se aplicam igualmente à CSLL lançada.
É procedente, portanto, a autuação referente a ambos os tributos.

É o que basta para decidir.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723687/2012-17

Conclusão
É o voto, afastar a arguição de decadência e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital